Tribunal: TJDFT
Processo: 0751654-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751654-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEAN DE GARDIN RIBEIRO CHAGAS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO DE L REY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JEAN DE GARDIN RIBEIRO (autor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara Cível do Guará que, na ação de execução de título extrajudicial n.o 0701107-34.2017.8.07.0014 ajuizado pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DE L REY em desfavor do ora agravante, determinou as transferências eletrônicas para quitação do débito, nos seguintes termos (ID 213097738 dos autos originais): “1. Ante o teor dos atos judiciais proferidos no PJe n. 0702541-82.2022.8.07.0014 e n. 0707776-93.2023.8.07.0014, procedo à redistribuição de valores antes determinada na decisão prolatada sob o ID: 199001406, nos moldes que seguem. 2. De partida, considerando a inexistência de valores pertencentes ao executado JEAN DE GARDIN em virtude das transferências efetivadas aos autos de n. 0701240-71.2020.8.07.0014 (R$ 40.000,00 + R$ 35.294,77), reputo prejudicado o arresto cautelar oriundo do PJe n. 0707776-93.2023.8.07.0014, relativamente à cota-parte imposta ao mencionado devedor. 3. Por outro lado, em relação aos valores reservados à interessada THAISI DE CASSIA (R$ 115.294,77), procedo ao arresto do montante de R$ 20.131,51, em conformidade com a decisão copiada no ID: 203307666. 4. Desse modo, determino as seguintes transferências eletrônicas para cumprimento imediato: - do valor de R$ 20.131,51, com as devidas atualizações, para conta judicial vinculada ao PJe n. 0707776-93.2023.8.07.0014; e, - do valor remanescente de R$ 95.163,26, com as devidas atualizações, para conta judicial vinculada ao PJe n. 0705220-55.2022.8.07.0014, que tramitam na ilustre Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (DF), a quem competirá definir o destino da importância referenciada no bojo daquela ação; comunique-se o Juízo em questão para ciência deste ato decisório. 5. Por fim, diga a parte exequente, em quinze dias, sobre a quitação do crédito, tornando os autos conclusos em seguida. Publique-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 66898723), afirma que o processo de embargos de terceiros (autos n.o 0702541-82.2022.8.07.0014), no qual havia sido determinado o arresto de 50% do produto da arrematação depositado nos autos de origem, foi extinto sem resolução de mérito. Argumenta que o presente recurso visa reformar a decisão de ID 213097738, que complementada pela decisão de ID 213382303. Informa que o agravado ajuizou ação de execução de taxas condominiais em desfavor do agravante/executado. Menciona que o imóvel foi arrematado pelo valor de R$ 334.000,00. Informa que a terceira interessada, ex-companheira do agravante, ajuizou embargos de terceiros pleiteando a reserva de 50% do valor da arrematação, ao fundamento de que seria sua parte na partilha dos bens a ser feita na ação de reconhecimento e dissolução de união estável que está em curso (processo 0705220-55). Argumenta que os embargos de terceiros foram extintos sem resolução de mérito. Afirma que não há decisão na ação de reconhecimento e dissolução de união estável determinando a reserva de crédito em favor da terceira interessada. Verbera que não existe mais decisão judicial que determina a reserva de crédito em favor da terceira interessada. Argumenta que o juízo de origem determinou a transferência do valor pertencente ao executado para o processo de reconhecimento e dissolução de união estável, mesmo sem nenhuma determinação judicial. Defende que é seu direito levantar os valores depositados em juízo, uma vez que a dívida já foi paga. Afirma que a decisão agravada é nula. Por fim, requer que seja concedido efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão de ID 213097738, que foi complementada pela decisão de ID 216533426. No mérito, postula o provimento do recurso. A decisão de ID 66988626 determinou o recolhimento em dobro do preparo. O preparo foi recolhido (ID 67181602 e ID 67181283). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Antes de analisar o pedido liminar, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos no processo originário. Trata-se de execução de taxas condominiais. O imóvel foi penhorado e arrematado em hasta pública, conforme ID 116352453, na origem. A decisão de ID 130504597 determinou a expedição da carta de arrematação. A decisão de ID 133860673 determinou a exclusão dos honorários contábeis do valor da dívida e determinou que fosse expedido em favor do arrematante mandado de imissão na posse. No ID 135082012 consta termo de penhora no rosto dos autos, referente aos eventuais créditos que venham a favorecer o executado, referentes à dívida cobrada no processo de n.o 0701107-34.2017.8.07.0014. A terceira interessada, Sra. Thaisi de Cássia Borges da Silva, apresentou recurso contra a decisão que determinou a imissão do arrematante na posse do imóvel. Informa que há ação de reconhecimento e dissolução de união estável em curso que decidirá acerca da meação da companheira. Menciona, ainda, que nos autos da ação de embargos de terceiros, que estão apensados ao presente processo, foi determinada a reserva da quantia de R$ 167.000,00 para garantir a meação da interessada (ID 138385876, na origem). O recurso interposto pela terceira interessada não foi conhecido (ID 151234039). O arrematante foi imitido na posse do imóvel. A terceira interessada postulou que o presente processo seja suspenso até o julgamento da ação de reconhecimento e dissolução de união estável (ID 167282794). A decisão de ID 167336944 indeferiu o pedido de suspensão do processo e esclareceu que houve decisão determinando a reserva da quantia de 50% da sobra do produto da arrematação em favor da terceira, conforme decisão prolatada nos embargos de terceiros (autos de n.o 0702541-82.2022.8.07.0014). Por fim, determinou a liberação da quantia de R$ 30.544,75 em favor do executado e a transferência do saldo remanescente, no importe de R$ 70.544,75, para conta judicial vinculada aos embargos de terceiro (autos n.o 0702541-82.2022.8.07.0014). No ID 178830223 consta nova penhora no rosto dos autos referente ao processo de n.o 0707016-47, no valor de R$ 30.889,87 e no valor de R$ 138.538-31, referentes ao processo de n.o 0701349-17. (0701107-34 – ID 193629792) O recurso interposto pelo credor foi provido para determinar que a planilha da dívida apresentada estava correta, tendo determinado a manutenção dos honorários contábeis, conforme acórdão de ID 197953036, na origem. A decisão de ID 199001406, prolatada em 10/06/2024, determinou a expedição dos alvarás, nos seguintes termos: “Ante o teor do r. acórdão n. 1852951 (ID: 197953036), no qual restou fixado o valor da dívida (R$ 163.657,63), promovo o reajuste das quotas devidas pelo executado JEAN DE GARDIN e pela interessada THAISI DE CASSIA, à razão de R$ 81.828,81 para cada, correspondente à proporção de cinquenta por cento (50%) da dívida comum. Nessa ordem de ideias, com atenção ao saldo da conta judicial (R$ 314.247,17) e correlata exclusão do crédito exequendo (R$ 163.657,63), o valor remanescente (R$ 150.589,54) deverá ser distribuído ao devedor JEAN DE GARDIN e à terceira interessada THAISI DE CASSIA, em igual proporção (R$ 75.294,77); todavia, deverá ser compensada à interessada a quantia penhorada no rosto destes autos em desfavor do devedor (R$ 40.000,00), ademais, já cumprida (ID: 136051100 e ID: 149624677). Portanto, JEAN DE GARDIN faz jus ao montante de R$ 35.294,77; por sua vez, THAISI possui a reserva de R$ 115.294,77 em seu favor. Sem prejuízo, independentemente do decurso do prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico para levantamento da importância vinculada ao presente feito, no valor de R$ 163.657,63, com as devidas atualizações, em favor da parte exequente, observando-se os dados bancários apontados na petição do ID: 197953032. Após decorrido o prazo recursal, oficie-se à respectiva instituição financeira para que promova a transferência de R$ 35.294,77 para conta judicial vinculada ao PJe n. 0701349-17.2022.8.07.0014, em trâmite na 6a Vara de Família de Brasília (DF), por força da penhora realizada no rosto destes autos (ID: 181172196); comunique-se o ilustre Juízo, com as homenagens de estilo, para ciência desta decisão. Em relação ao saldo remanescente (R$ 115.294,77), aguarde-se pelo trânsito em julgado da sentença prolatada nos embargos de terceiro de n. 0702541-82.2022.8.07.0014, tendo em vista a determinação de transferência ao PJe n. 0705220-55.2022.8.07.0014. Por fim, diga a parte exequente, em quinze dias, sobre a quitação do crédito. Publique-se. Intimem- Posteriormente, o juízo de origem proferiu a decisão agravada determinando que o valor remanescente de R$ 95.163,26 deveria ser transferido para o processo judicial de reconhecimento e dissolução de união estável (ID 213097738, na origem). Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante a apreciar o pedido liminar. O agravante entende que a reserva do valor devido à terceira interessada, Sra Thaisi de Cássia Borges, foi determinada em virtude de arresto cautelar na ação de embargos de terceiros (autos de n.o 0705220-55.2022.8.07.0014). Todavia, afirma que referido processo foi extinto sem resolução de mérito, o que acarreta a exclusão da reserva do valor anteriormente ordenada. Afirma, assim, que não há decisão judicial que permita o juízo a quo determinar a transferência do valor de R$ 95.163,26 para a ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Em que pesem os argumentos do agravante, verifico que os embargos de terceiro foram extintos, sem resolução de mérito, contudo, na sentença constou expressamente que os valores arrestados no referido processo deverão ser transferidos para os autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável (autos de n.o 0705220-55.2022.8.07.0014), sendo que competirá ao juízo da família decidir acerca da destinação do valor, ou seja, se será liberado em favor do devedor ou da terceira interessada. Nesse sentido, transcrevo parte da sentença prolatada nos embargos de terceiro (ID 199001428 dos autos de n.o 0702541-82.2022.8.07.0014): “Por outro lado, não vislumbro fundamento jurídico hábil à suspensão do processo, conforme sugerido em parecer ministerial. Isto porque não vislumbro a hipótese de prejudicialidade externa como fundamento jurídico para sobrestar a ação em epígrafe, eis que o julgamento da ação de reconhecimento e dissolução da união estável implicará, tão-somente, na distribuição de valores entre a embargante e o embargado. Assim, a manutenção da reserva de valores em favor da embargante THAISI DE CASSIA, mediante envio da importância mencionada para conta judicial vinculada à referida ação de competência do juízo familiar é medida que se impõe, competindo àquele promover a destinação da quantia a quem de direito após a prolação da decisão final de mérito. “Forte nos fundamentos apresentados, acolho a alegação de intempestividade dos embargos opostos para declarar extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, inciso IV, do CPC). Em respeito à causalidade, condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 2.o, do CPC), para cada embargado. Suspensa, contudo, a exigibilidade dos referidos encargos, face à prévia concessão da gratuidade de justiça (ID: 125085616), conforme com o disposto no art. 98, § 3.o, do CPC. De imediato, traslade-se cópia deste ato sentencial aos autos principais (PJe n. 0701107-34.2017.8.07.0014). Após o trânsito em julgado, oficie-se à instituição financeira para que promova a transferência dos valores reservados em favor da embargante THAISI DE CASSIA BORGES DA SILVA, com as devidas atualizações, para conta judicial vinculada ao PJe n. 0705220-55.2022.8.07.0014, em trâmite na Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará (DF); comunique-se o ilustre Juízo para ciência desta determinação. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se”. Desse modo, verifico, em juízo de cognição sumária, que há sentença prolatada nos autos dos embargos de terceiro determinando que os valores reservados em favor da terceira interessada, Sra. Thaisi de Cássia, sejam transferidos para a ação de reconhecimento e dissolução de união estável, de forma que, caberá ao juízo da família decidir acerca da destinação dos valores. Assim sendo, não se vislumbra a plausibilidade da alegação do agravante, uma vez que a decisão agravada tão somente cumpriu o restou decidido nos embargos de terceiro, os valores reservados à embargante deverão ser transferidos para os autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável. Além disso, não verifico a existência de urgência na apreciação da questão, uma vez que os valores permanecerão depositados em juízo, sem que haja perigo de liberação em favor da terceira interessada neste momento processual. Logo, a questão pode aguardar o julgamento do recurso pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora